Tribunal: CARF
Processo: 13558.000443/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000443/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.253 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
LANDULFO ARAUJO JOVITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, não há se falar em omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 15-32.254,
em 18 de abril de 2013, pela 5aTurma da DRJ/SDR, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000443/2009-92
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000443/2009-92

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
“Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) no 2006/605450844684069, para
constituição do crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2006 ano-
calendário de 2005 no valor de R$ 7.607,51, incluídos os acréscimos legais, calculados
até 31/03/2009.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL), o lançamento de ofício foi efetuado em razão de se ter constatado
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 19.219,22, recebidos pelo contribuinte.
O sujeito passivo foi cientificado, por via postal, com aviso de recebimento, da
Notificação de Lançamento (NL) em 16/03/2009 (fl.31) e apresentou impugnação em
24/03/2009 (fl.01), alegando, em síntese, o seguinte:

Que prestou serviço, sem vinculo empregatício a Nestle Brasil Ltda,
CNPJ n° 60.409.075/0001-52, onde recebeu o valor de R$ 48.048,07,
descontado imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.139,38 e
foi declarado no seu imposto de renda pessoa física somente 60% dos
rendimento como parte tributável e os 40% restantes como rendimentos
isentos assim como determina o artigo 9o da lei n° 7.713 de 22 de
dezembro de 1988.

Por fim, relaciona documentos acostados ao processo (cópia) e se coloca
a disposição para quaisquer outras informações.
Já a 5a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“1
- Não pode prosperar a r. decisão que julgou procedente o processo movido
contra o Recorrente, por não atender aos mais elementares preceitos legais e ser
proferido em total desrespeito à JUSTIÇA.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000443/2009-92

2
- Com efeito, o Recorrente foi inicialmente autuado por omissão de rendimentos,
sob o fundamento de que teria declarado valor inferior ao efetivamente recebido.
Intimado, ofereceu defesa oportunamente, informando ser motorista de taxi, tendo
prestado serviços para a empresa Nestlé Brasil e dela recebendo rendimentos sem
vínculo empregatício; informou ainda que utilizou redutor na base de cálculo do
imposto, conforme lhe autorizava o art. 9o da Lei 7.713/1988; juntou documentos e
requereu a insubsistência da autuação.
Todavia, entendeu aquela Delegacia, em interpretação de clausula de contrato firmado
entre o Recorrente e a citada empresa, que o contribuinte prestava serviço para
transporte de amostras de cacau, não fazendo jus à redução da base de cálculo do
imposto de renda.
03 - Entretanto, não se conformando com o Auto de Infração e a decisão de primeira
instância, da qual foi cientificado em 21.05.2013, vem apresentar seu recurso no prazo
legal, com fulcro no art. 33 do Decreto n° 70.235/72.
Efetivamente, o Recorrente não omitiu rendimentos para a Receita Federal quando
apresentou sua Declaração de Rendimentos com redução da base de cálculo do Imposto
de Renda com base no art. 9o da Lei n° 7.713/88:
Art. 9o - Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio, locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de
passageiros.
De fato, o Recorrente jamais transportou cacau ou amostras de cacau, muito menos
qualquer outro tipo de mercadorias.
O contrato celebrado entre o Recorrente e a Nestlé Brasil foi redigido unilateralmente
pela empresa e, provavelmente teve por base uma minuta pré-estabelecida e utilizada
em várias outras oportunidades.
Que esse contrato poderia ser utilizado para várias finalidades: celebrado com uns, para
o transporte de pessoas, classificadores de cacau, levando-os para outras cidades onde
os mesmos desempenhariam suas funções e, logo após, trazendo-os para a cidade de
Itabuna e celebrado com outros, para o transporte de amostras de cacau entre os
diversos depósitos localizados na cidade de Itabuna para a fábrica.
E assim se vê a cláusula primeira do contrato:
O presente contrato objetiva a execução pela CONTRATADA dos serviços de
táxi para transporte de amostras de cacau para classificação ou dos
classificadores.
Ocorre que o Recorrente jamais transportou amostras de cacau para classificação
durante todo o período em que prestou serviços para a empresa. Nunca, em momento
algum, o Recorrente transportou quaisquer produtos ou mercadorias.
Em verdade, conforme comprova a declaração em anexo, o Recorrente sempre
transportou pessoas, classificadores de cacau. Ela é clara:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000443/2009-92

"... prestou serviços, por inúmeras vezes, de transporte em seu taxi, única e
exclusivamente, de pessoas (técnicos classificadores de cacau) da cidade de
Itabuna para diversas outras cidades da região, onde os mesmos classificariam
produto consistente de cacau em amêndoas que seria comprado pela Declarante,
retornando-os depois ao local de origem. Declara ainda que, apesar da
possibilidade constante do contrato, o Sr. LANDULFO jamais, em tempo algum,
transportou produtos ou mercadorias."
Essa declaração é firmada pela empresa contratante dos serviços do Recorrente, que
efetuou os pagamentos e elaborou e assinou os contratos.
Assim, resulta clara e meridianamente evidenciado que o Recorrente procedeu de forma
correta quando utilizou o redutor da base de cálculo do imposto de renda autorizado
pelo Art. 9o da Lei 7.713/88.
Ante o exposto e fundamentado acima, requer a esse EGRÉGIO CONSELHO que,
tomando conhecimento do presente recurso em todos os seus termos, a ele dêem
provimento, reformando a decisão ora recorrida, para que não se penalize injustamente
o Contribuinte, tornando insubsistente a ação fiscal, por ser uma questão de inteira
JUSTIÇA”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca da notificação de lançamento no
2006/605450844684069 referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
da Pessoa Física (IRPF), do ano-calendário de 2005.
A notificação decorreu da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 19.219,22.
O acórdão de piso manteve o lançamento nos seguintes termos:
“A Notificação de Lançamento (NL) ora sob julgamento diz respeito a omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 19.219,22.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000443/2009-92

O contribuinte afirma, em sua peça de impugnação ao lançamento, que prestou serviço,
sem vinculo empregatício, a Nestle Brasil Ltda., onde recebeu o valor de R$ 48.048,07,
descontado imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.139,38 e foi declarado no
seu imposto de renda pessoa física somente 60% dos rendimento como parte tributável e
os 40% restantes como rendimentos isentos, como determina o artigo 9o da Lei n° 7.713
de 22 de dezembro de 1988.
Lei n° 7.713/1988.(...)
Art. 9o Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio, locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:(...)
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de
passageiros. (original não grifado).
O contribuinte acostou aos autos cópias de contrato de prestação de serviços (celebrado
entre a Nestle Brasil Ltda. e uma pessoa jurídica) referentes aos anos de 2006 e 2007
(fls.14 a 17), onde consta na clausula primeira o seguinte: “O presente contrato objetiva
a execução, pela CONTRATADA dos serviços de táxi para transporte de amostras de
cacau para classificação ou dos classificadores.” (original não grifado).
Tendo em vista que o contribuinte não juntou ao processo prova de que no ano
calendário 2005 (atinente ao lançamento) prestou serviço de transporte de passageiro
para Nestle Brasil Ltda. e os contratos de prestação de serviços acostados dizem respeito
a transporte de amostras de cacau, enquanto que o artigo 9o da Lei n° 7.713, de 1988,
autoriza a redução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física para sessenta
por cento do rendimento bruto quanto o transporte for de passageiros, o lançamento será
mantido.
Por todo o exposto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, VOTO pela
improcedência da impugnação mantendo o crédito tributário exigido”.
Lado outro, de acordo com a decisão “a quo”, o Recorrente prestava serviço para
transporte de amostras de cacau para a Nestle Brasil Ltda., visto que não juntou documentos que
comprovasse o contrário, não fazendo jus à redução da base de cálculo do imposto de renda.
Já o Recorrente aduziu que tinha direito à referida isenção por jamais ter
transportado amostras de cacau para classificação durante todo o período em que prestou
serviços para a empresa, mas que sim teria prestado serviços de transportes de passageiros
(classificadores de cacau), sem vínculo empregatício, à Nestle Brasil Ltda., tendo recebido o
valor de R$ 48.048,07 e descontado imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.139,38.
No entanto, teria procedido ao preenchimento de sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física informando somente 60% dos rendimento como parte tributável e os 40%
restantes como rendimentos isentos, nos termos da lei que o permitia tal redução da base de
cálculo.
Neste contexto, a legislação de regência, assim determina:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000443/2009-92

Lei n° 7.713/1988.
(...)
Art. 9o Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio, locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:(...)
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.
(original não grifado).
Assim, dialogando com a decisão de piso, a Recorrente carreou aos autos prova
(declaração) de que no ano calendário 2005 (atinente ao lançamento) prestou serviço de
transporte de passageiros (técnicos classificadores de cacau) para Nestle Brasil Ltda. e de tal
modo, de fato, o artigo 9o da Lei n° 7.713, de 1988, autorizaria a redução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física para sessenta por cento do rendimento bruto.
Segue reprodução da Declaração fornecida pela empresa Nestlé Brasil Ltda. e
constante nos autos:

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000443/2009-92

Desta maneira, entendo que a situação do Recorrente enquadra-se no artigo 9o da
Lei n° 7.713, de 1988, o que autoriza a redução da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física para sessenta por cento do rendimento bruto tendo em vista ter ficado comprovado que
atividade prestada era o transporte for de passageiros.
Logo, o lançamento deve ser cancelado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 68
DF CARF MF
Original